Tribunal: TJES
Processo: 0021810-63.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021810-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021810-63.2019.8.08.0035

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE FISIOTERAPEUTAS EM HOSPITAL ESTADUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 698. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que negou seguimento a Recurso Extraordinário fundamentado na suposta aplicação equivocada da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral. O Recurso Extraordinário impugnou acórdão que condenou o Estado à adequação do número de fisioterapeutas no Hospital Antônio Bezerra de Faria, conforme normas da Anvisa, sob o fundamento de que a omissão estatal gerava risco grave aos pacientes. O agravante sustentou que a decisão judicial interferiu na discricionariedade administrativa, desconsiderando alternativas como remanejamento de pessoal e parcerias com organizações sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a tese fixada pelo STF no Tema 698 de Repercussão Geral, que admite a intervenção judicial em políticas públicas de saúde diante de omissão grave, é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais, desde que haja omissão ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

A decisão recorrida não impôs medida específica, mas apenas determinou a adequação do número de fisioterapeutas, permitindo que a Administração escolha os meios para seu cumprimento, em conformidade com o Tema 698 do STF.

A Primeira Câmara Cível, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu que a ausência de fisioterapeutas em determinados turnos nas UTIs do hospital causava grave risco aos pacientes, justificando a determinação judicial.

O Agravo Interno não se presta à reabertura da discussão sobre o mérito do Recurso Extraordinário, mas apenas à análise do acerto da decisão que negou seguimento ao apelo extremo, ônus do qual o agravante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas é legítima quando há omissão grave do ente estatal na garantia de direitos fundamentais, nos termos do Tema 698 do STF.

A decisão judicial não deve impor medidas específicas, mas apontar finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração Pública definir os meios adequados para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 6º, 196 e 167; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 684612 (Tema 698), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.07.2023; STF, RE 1505582 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12.11.2024; STF, RE 1456661 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do Recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021810-63.2019.8.08.0035

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

(id. 10817719), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9832436) proferida por esta
Egrégia Vice-Presidente,
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
com fundamento na alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6195613) interposto pelo Recorrente, em razão da aplicação da Tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob a sistemática da Repercussão Geral, no
Tema 698,
o qual dispõe que:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Em suas razões recursais (id. 10817719), o Recorrente alega que o presente feito contrariou a tese contida no Tema 698, de Repercussão Geral, pois,
“O entendimento consolidado pelo STF no Tema 698 determina que, ao intervir, o Judiciário deve indicar as finalidades a serem alcançadas, mas não impor medidas pontuais específicas, cabendo à Administração Pública a escolha dos meios para atingir esses objetivos”.

Nesse contexto, defende que, no presente caso,
“ao estabelecer uma obrigação genérica de contratação de fisioterapeutas, o acórdão embargado interfere na discricionariedade administrativa, não respeitando a prerrogativa do ente público de apresentar alternativas de solução, como remanejamento de pessoal, parcerias com organizações sociais, ou outras formas que considerem o contexto orçamentário e operacional do Estado. O acórdão, ao determinar a contratação direta, desconsidera as dificuldades financeiras e as medidas já adotadas pela Administração Pública, conforme consta dos autos”.

Assevera, ainda, que
“não há qualquer omissão estatal grave ou negligência que justificasse a determinação judicial imposta pelo acórdão recorrido. Como visto acima, o STF estabeleceu que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é excepcional e somente deve ocorrer em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, o que não é o caso dos autos”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou
Contrarrazões
(id. 11624042), pelo desprovimento recursal.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6195613), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5323902), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível,
que

conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reformando a
SENTENÇA
exarada pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
proposta pelo ora Recorrido, para
“julgar procedente a pretensão ministerial para condenar o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na promoção da adequação do número de profissionais fisioterapeutas para atuação no Hospital Antônio Bezerra de Faria, nos termos da Resolução n. 07/2010 da Anvisa’”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE FISIOTERAPEUTAS EM HOSPITAL ESTADUAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. 1. De fato não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade do Executivo. Todavia, o que se discute na presente ação civil pública é o alegado descumprimento da Resolução n. 07/2010 da Anvisa e da Lei n. 8.856/1994, por ato omissivo do ente público, hipótese em que caberia, em tese, o controle de legalidade por parte do juiz. 2. O art. 14, inciso IV, da Resolução n. 07/2010 da Anvisa estabelece como requisito de funcionamento das unidades de terapia intensiva (UTIs) o mínimo de 01 (um) profissional da fisioterapia para cada 10 (dez) leitos ou fração em todos os turnos, e a vistoria mais recente de que se tem notícia (fl. 229) apurou que não há cobertura nos turnos matutino e vespertino. A vistoria apurou ainda que “fisioterapeutas escalados para assistência aos pacientes internados nas unidades de ‘emergência’ e ‘setor avançado’ e UTI-I deixam as unidades descobertas para prestarem atendimento na outra unidade no período matutino”, o que configura direta afronta ao art. 15 da RDC/Anvisa n. 07/2010, que preconiza que os fisioterapeutas devem estar disponíveis para prestar atendimento aos pacientes internados na UTI durante todo o período em que estiverem escalados no setor. 3. Ora, conforme destacou o próprio Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no relatório de fiscalização (fls. 228-230), o descumprimento das normas citadas geram grave risco aos usuários do serviço do hospital, na medida em que os pacientes internados chegam a ficar desassistidos no leito de UTI, privados desse cuidado tão importante para o tratamento e recuperação, em razão da falta de quantitativo de pessoal. 4. Trata-se, portanto, de confronto entre a teoria da reserva do financeiramente possível e o direito fundamental à saúde (art. 6º, caput, da Constituição Federal), devendo prevalecer este último, por se tratar da preservação do mínimo existencial. 5. Recurso conhecido e provido. Ação civil pública julgada procedente.

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 0021810-63.2019.8.08.0035, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2023)

O Recorrente opôs
Recurso de Embargos de Declaração,
os quais foram desprovidos, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 5730574).

Irresignado, o Recorrente alega violação
aos artigos 2º e 167, da Constituição Federal.

Contrarrazões
apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 6826992).

Consoante se extrai das razões recursais,
“o acórdão recorrido, proferido antes do julgamento pelo STF no Tema 698, admitiu a intervenção judicial na discricionariedade administrativa mesmo quando não há omissão estatal ou deficiência grave do serviço. E pior, interferindo na gestão de órgão público, mediante fixação de obrigação genérica à Administração Estadual, cuja repercussão financeira sequer foi aventada”.

Nesse contexto, argumenta que
“não se desconhece que o direito a saúde é reconhecido como direito social fundamental dos cidadãos, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, não bastando que seja uma promessa, impondo, pois, ônus ao Estado de garanti-lo, por meio de políticas públicas, a sua concretização. Entretanto, sabe-se que as políticas públicas adotadas pelo Ente Público, entre elas, a contratação de profissionais da saúde e o seu dimensionamento adequado, revelam-se como prerrogativas da Administração Pública, observados os critérios de possibilidade, oportunidade e conveniência, conforme o princípio da separação dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal”.

Em assim sendo, defende que
“não se pode admitir, por deveras irrazoável, que o Recorrente seja compelido a aumentar, de forma genérica, o número de fisioterapeutas em unidade hospitalar, apenas por observância de Resolução de ANVISA, que se refere única e exclusivamente a UTI, especialmente sem que tenha sido comprovado prejuízo ao direito à saúde, exsurgindo, pois, a inconstitucionalidade perpetrada no acórdão recorrido”.

Por sua vez, ao tratar do limite do controle judicial das políticas públicas de saúde, assim consignou o Órgão Fracionário no julgamento do
Recurso de Apelação Cível,
ipsis litteris
:

“Na origem, o magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão ministerial na medida em que entendeu que a Administração Pública vinha se esforçando para aumentar o número de fisioterapeutas no hospital.

Reforçou ainda o juiz que a interferência do Poder Judiciário nos atos administrativos deve se limitar a hipóteses excepcionais de omissão estatal, que entendeu não ser o caso dos autos.

Observa-se às fls. 35-40 que o Departamento de Fiscalização (Defis) do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15ª Região (Crefito 15) realizou vistoria no Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF) e constatou (i) ausência de fisioterapeuta responsável técnico/coordenador especialista em terapia intensiva; (ii) ausência de disponibilidade das rotinas de procedimentos assistenciais da fisioterapia (POP/IT) das UTIs I e II; (iii) dimensionamento do quantitativo de fisioterapeutas insuficiente para o número de leitos no turno noturno nas UTIs I e II, inclusive nos finais de semana e feriados; (iv) ausência de cobertura exclusiva por fisioterapeuta nos turnos da manhã, tarde e noite, perfazendo um total de 18 horas nas UTIs I e II, inclusive nos finais de semana e feriados; e (v) fisioterapeutas exercendo carga horária de trabalho superior à máxima de 30 horas semanais.

Procedeu então o agente fiscal à comunicação do hospital do resultado da vistoria, concedendo o prazo de 30 dias para que cumprisse a determinação emanada do conselho. Em razão do descumprimento da ordem, foi lavrado o Auto de Infração n. 2092/2017 (fl. 32) e prosseguiu com as investigações o Ministério Público.

Em 06/03/2018, a Coordenação de Fisioterapia do HEABF informou à Direção-Geral acerca da impossibilidade de se atender a Resolução n. 07/2010 da Anvisa e n. 444/2014 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), em razão de déficit de profissionais, e informou da necessidade da contratação de mais sete fisioterapeutas para que as normas fossem atendidas (fl. 90v).

Em 24/10/2018, o Subsecretário de Estado da Assistência em Saúde informou o Ministério Público da publicação de processo seletivo para contratação em regime de designação temporária também de fisioterapeutas e da designação de seis profissionais da área para atuarem no HEABF (fl. 176).

Novas vistorias foram realizadas, e ficou novamente constatado o não preenchimento dos requisitos mínimos para funcionamento das unidades “emergência” e “setor avançado” (fls. 184-186 e fls. 228-230).

Pois bem.

Após análise bastante minuciosa dos autos, mesmo porque trata-se de demanda que versa sobre prestação de serviço de saúde pública à população em geral, bem como resvala em questões relativas a gastos públicos, concluo pelo provimento do apelo. Explico.

De fato não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade do Executivo. Todavia, o que se discute na presente ação civil pública é o alegado descumprimento da Resolução n. 07/2010 da Anvisa e da Lei n. 8.856/1994, por ato omissivo do ente público, hipótese em que caberia, em tese, o controle de legalidade por parte do juiz.

A propósito, cito julgado bastante atual desta Corte, nesse sentido:

[...] 1. No controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes. 2. O controle do conteúdo material dos atos administrativos não é feito a partir de critérios de conveniência e oportunidade, mas, efetivamente, através de um controle de legalidade formal e material. Por isso, de fato, não compete ao Judiciário substituir o administrador e definir o conteúdo do ato, exceto naquelas hipóteses em que o ato é vinculado a critérios objetivos. [...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210056535, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Data da Publicação no Diário: 13/03/2023)

O art. 14, inciso IV, da Resolução n. 07/2010 da Anvisa estabelece como requisito de funcionamento das unidades de terapia intensiva (UTIs) o mínimo de 01 (um) profissional da fisioterapia para cada 10 (dez) leitos ou fração em todos os turnos, e a vistoria mais recente de que se tem notícia (fl. 229) apurou que não há cobertura nos turnos matutino e vespertino.

A vistoria apurou ainda que
“fisioterapeutas escalados para assistência aos pacientes internados nas unidades de ‘emergência’ e ‘setor avançado’ e UTI-I deixam as unidades descobertas para prestarem atendimento na outra unidade no período matutino”
, o que configura direta afronta ao art. 15 da RDC/Anvisa n. 07/2010, que preconiza que os fisioterapeutas devem estar disponíveis para prestar atendimento aos pacientes internados na UTI durante todo o período em que estiverem escalados no setor.

Ora, conforme destacou o próprio Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional no relatório de fiscalização (fls. 228-230), o descumprimento das normas citadas geram grave risco aos usuários do serviço do hospital, na medida em que os pacientes internados chegam a ficar desassistidos no leito de UTI, privados desse cuidado tão importante para o tratamento e recuperação, em razão da falta de quantitativo de pessoal.

Trata-se, portanto, de confronto entre a teoria da reserva do financeiramente possível e o direito fundamental à saúde (art. 6º,
caput
, da Constituição Federal), devendo prevalecer este último, por se tratar da preservação do mínimo existencial.

Veja-se que essa não é matéria estranha a esta e. Corte de Justiça:

[...] 3. Dessa forma, não pode o Estado alegar a reserva do possível como justificativa de não implementar políticas públicas que visam a garantir o mínimo existencial, especialmente quando confrontado com direitos fundamentais. 4. No mais, vê-se que o Município utilizou de alegações genéricas e sem comprovação da escassez de recursos orçamentários, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais. 5. conforme fixou o Supremo Tribunal Federal: É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas , sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (AI 734.487-AgR http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613652 , rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 3-8-2010, Segunda Turma, DJEde 20-8-2010.) [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069150054539, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

[...] 2. - A fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica e farmacológica pelo Estado. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 050100040349, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

Como reforço argumentativo, pode-se mencionar que o Estado do Espírito Santo de certa forma confirma a tese do
Parquet
, uma vez que reconhece a necessidade de contratação de mais profissionais da fisioterapia para atender às normas regulamentadoras e inclusive informa a tomada de algumas medidas, que, todavia, de forma nenhuma afastam razão da pretensão do Ministério Público.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão ministerial para condenar o Estado do Espírito Santo na obrigação de fazer consistente na promoção da adequação do número de profissionais fisioterapeutas para atuação no Hospital Antônio Bezerra de Faria, nos termos da Resolução n. 07/2010 da Anvisa” (grifos originais).

Confira-se, por oportuno e relevante, o Voto Condutor proferido pela Câmara julgadora no julgamento do
Recurso de Embargos de Declaração,
verbatim:

“O recorrente alega falta de adequação quanto a tese fixada no TEMA 698/STF, e embora o Acórdão até o lançamento do relatório não tenha sido disponibilizado no site do Supremo Tribunal Federal, transcrevo a decisão de julgamento de mérito do referido TEMA:

Decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 698 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski (Relator) e Edson Fachin, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, que davam provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência do pleito inicial. Nesta assentada, o Ministro Luiz Fux reajustou seu voto para acompanhar o Ministro Roberto Barroso. Foram fixadas as seguintes teses:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. Plenário, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023.
(grifei)

Na realidade, mesmo que o acórdão objurgado tenha sido proferido antes da definição do TEMA, ficou expressamente tratado no voto condutor, em nítido respeito ao mesmo, a delimitação da procedência do pedido acerca da necessidade de adequação do número de profissionais fisioterapeutas para atuação no Hospital Antônio Bezerra de Faria, ficando, por consequência, a cargo da administração pública o plano para seu cumprimento.

Assim, não houve ferimento à tese, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário delimitar medidas pontuais, mas sim apontar finalidades a serem alcançadas. Ora, foi exatamente o que constou no voto condutor, eis que determinou a adequação do número de profissionais, mas não que fosse feito por concurso público ou contratação direta, ou seja, direcionando à Administração Pública, dentro de sua discricionariedade, o cumprimento da determinação” (grifos originais).

Sobre o tema, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a temática relativa aos
“limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção”,
nos autos do
RE 684.612

(Tema 698)
, sob o regime da repercussão geral, firmou as seguintes teses,
in litteris:

EMENTA:
Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde
. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.

2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.

3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.

6. Fixação das seguintes teses de julgamento:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP
)”.

(
STF,
RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVLG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Com efeito, no que tange à hipótese vertente, resta evidenciada a conformidade do
decisum
impugnado em relação à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 684.612

(Tema 698)
, mesmo porque, como bem assentado pelo Órgão Fracionário
“não houve ferimento à tese, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário delimitar medidas pontuais, mas sim apontar finalidades a serem alcançadas. Ora, foi exatamente o que constou no voto condutor, eis que determinou a adequação do número de profissionais, mas não que fosse feito por concurso público ou contratação direta, ou seja, direcionando à Administração Pública, dentro de sua discricionariedade, o cumprimento da determinação”.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

No caso, rememoro que o Agravante sustenta que houve aplicação equivocada do precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
Tema de Repercussão Geral n° 698
, uma vez que, segundo a aludida tese, o Poder Judiciário não deve impor medidas pontuais específicas para implementação de políticas sociais e econômicas, pois compete à Administração Pública escolher os meios para atingir tais objetivos, cabendo ao Judiciário tão somente indicar as finalidades a serem alcançadas.

In casu,
afirma o Agravante que,
“ao estabelecer uma obrigação genérica de contratação de fisioterapeutas, o acórdão embargado interfere na discricionariedade administrativa”.

Contudo, conforme consignado no
decisum
objurgado, o Órgão fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu de forma diversa, tanto que asseverou:

“
Na realidade, mesmo que o acórdão objurgado tenha sido proferido antes da definição do TEMA, ficou expressamente tratado no voto condutor, em nítido respeito ao mesmo, a delimitação da procedência do pedido acerca da necessidade de adequação do número de profissionais fisioterapeutas para atuação no Hospital Antônio Bezerra de Faria, ficando, por consequência, a cargo da administração pública o plano para seu cumprimento.

Assim, não houve ferimento à tese, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário delimitar medidas pontuais, mas sim apontar finalidades a serem alcançadas. Ora, foi exatamente o que constou no voto condutor, eis que determinou a adequação do número de profissionais, mas não que fosse feito por concurso público ou contratação direta, ou seja, direcionando à Administração Pública, dentro de sua discricionariedade, o cumprimento da determinação”.

Além disso, a Câmara julgadora foi expressa ao consignar que a omissão do Estado na contratação de fisioterapeutas
“geram grave risco aos usuários do serviço do hospital, na medida em que os pacientes internados chegam a ficar desassistidos no leito de UTI, privados desse cuidado tão importante para o tratamento e recuperação, em razão da falta de quantitativo de pessoal. Trata-se, portanto, de confronto entre a teoria da reserva do financeiramente possível e o direito fundamental à saúde (art. 6º, caput, da Constituição Federal), devendo prevalecer este último, por se tratar da preservação do mínimo existencial”,
a justificar a intervenção do Poder Judiciário
.

Diante da conclusão firmada pela
Egrégia Primeira Câmara Cível,
soberana na análise do conjunto fático-probatório, no sentido de que há patente omissão estatal relativa à contratação de quantitativo adequado de fisioterapeutas em Hospital, a violar o direito à saúde e justificar a intervenção do Poder Judiciário, ressai inequívoca a subsunção do que fora decidido ao aludido
Tema nº 698, daquela Corte Suprema
,

submetido à sistemática de
Repercussão Geral,
o qual ostenta o seguinte teor:

TESE DO TEMA 698 DO STF:
1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

A propósito, confiram-se os seguintes julgados do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

EMENTA:
Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.
3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF,
RE 1505582 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). III - Agravo regimental, a que se nega provimento.

(
STF,
RE 1456661 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-10-2024 PUBLIC 04-10-2024)

Registro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação Cível ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema nº 698,
ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente Relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.